Tribunal: TJMT
Processo: 0001210-74.1986.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001210-74.1986.8.11.0041
Recorrentes: Joaquim Roberto da Silva Filho e Yeda Beatriz da Silva
Recorridos: Roberto Carvalho de Almeida, Adalberto Lebrinha de Carvalho de Almeida, Reginaldo Antonio da Costa Garófalo e José Salim Saad
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88260976) interposto por Joaquim Roberto da Silva Filho e Yeda Beatriz da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71187951):
“RECURSO DE APELAÇÃO – OPOSIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – FALECIMENTO DA PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CARTAS DE AFORAMENTO QUE ORIGINARAM AS MATRÍCULAS OBJETO DO LITÍGIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
2 – Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pela parte, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.
3 – O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.
4 – Uma vez que as provas colacionadas aos autos afastam a legitimidade das cartas de aforamento objeto do litígio, revelam-se nulas as matrículas imobiliárias delas derivadas.
5 – Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001210-74.1986.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2020, p. 22/01/2021).
Opostos embargos de declaração (id 74095454), estes foram rejeitados no acórdão de id 85381960.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Joaquim Roberto da Silva Filho e Yeda Beatriz da Silva, e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Oposição no 0001210-74.1986.8.11.0041, acolheu o pedido aforado por Roberto Carvalho de Almeida e Adalberto Lebrinha de Carvalho de Almeida, declarando nulas as cartas de aforamento que originaram as matrículas n° 7.163 e 7.163-R2, fls. 176 do Livro n° 2/U e 7.368 e 7368-R2, fls. 78 do Livro n° 2/V do Registro Imobiliário da Primeira Circunscrição de Cuiabá e condenou os recorrentes ao pagamento de despesas e custas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, I e IV, e 1.022, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso.
Suscita afronta aos artigos 110 e 313 do CPC, porquanto apesar de comunicada a morte de Reginaldo Antônio da Costa Garofalo, não foi realizada a devida substituição do falecido pelo seu espólio ou, ainda, pelos seus sucessores.
Aponta contrariedade aos artigos 355, 464, § 1o, I, e § 2o, e 373, do CPC, em razão da “inexistência da possibilidade de julgamento antecipado da lide vez que requerimento de produção de prova pericial pelas partes foi deferido e, posteriormente, substituída por uma prova pericial produzida unilateralmente pelos Recorrentes”.
Argumenta que “se o Tribunal a quo, não tivesse revogado a produção de prova pericial técnica requerida pelas partes, em detrimento de uma prova pericial produzida unilateralmente, fatalmente a condução do processo poderia ser outra, haja vista que também fundamentou sua decisão com base em um documento rasurado e ilegível, conforme será atacado oportunamente”.
Recurso tempestivo (id 88372485) e preparado (id 88330990).
Contrarrazões no id 91167494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “o acórdão, apesar de ter enfrentado a questão do cerceamento de defesa, omitiu os argumentos de direito expostos no Recurso de Apelação, de extrema relevância, e que seriam capazes, inclusive de alterar a equivocada conclusão adotada”.
Assevera que “a sentença de primeiro grau não deveria ter sido proferida antecipadamente e nem confirmada pelo Tribunal a quo, haja vista que: 1 - Existiam pedidos de produção de prova pericial das partes (fls. 25 e 218); 2 - Em audiência preliminar realizada no dia 04.08.2.010 (fl. 417/419), dos autos da Ação de Nulidade Código n. 65396, os Apelantes, novamente, requereram a produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal dos Recorridos; 3- Em 25.03.2.013, (fl. 421), dos autos Código 65396, foi deferida a realização de prova pericial com a nomeação de perito. Por petição de fl. 424/427, os Apelantes indicaram Assistentes Técnicos e os quesitos, cuja perícia serviria para este processo; 4- Houve impugnação (fls. 462/466) ao laudo pericial produzido unilateralmente sem que se tenha proferido decisão”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“É nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo a quo entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos – verbis: (...)
(...)
Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. Esta hipótese, porém, não foi contemplada nos autos, isto porque as demandas, conjuntamente, tramitam há mais de 35 (trinta e cinco) anos. Os feitos foram inicialmente sentenciados em 21/11/2001, entretanto, o referido decisum fora reformado ante a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário incluindo o Município de Cuiabá-MT. Durante a nova instrução processual, fora realizado o pedido de prova emprestada, o que foi deferido pelo magistrado a quo, sem que os apelantes interpusessem qualquer recurso.
Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.
Alfim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).
Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa da recorrente”. (id 71187951 - p. 6-7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega ter havido afronta aos artigos 110 e 313 do CPC, porquanto apesar de comunicada a morte de Reginaldo Antônio da Costa Garofalo, não foi realizada a devida substituição do falecido pelo seu espólio ou, ainda, pelos seus sucessores.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) era evidente a ciência quanto ao falecimento de Reginaldo Antonio da Costa Garofalo, não havendo qualquer irresignação dos apelantes nos 35 (trinta e cinco) anos de tramitação do feito, tendo-se aguardado, portanto, pronunciamento desfavorável para só então invocar a suspensão do processo e a nulidade de todos os atos, o que demonstra a utilização inequívoca da chamada nulidade de algibeira, carente, ainda, de qualquer indicação de prejuízo”. (id 71187951 - p. 5-6).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é a arguição de eventual nulidade, já conhecida pela parte, em momento posterior, quando desfavorável o resultado do julgamento da demanda (nulidade de algibeira), conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE.
1- Ação proposta em 07/03/2007. Recurso especial interposto em 16/12/2013 e atribuído à Relatora em 25/08/2016.
2- O propósito recursal consiste em definir se, havendo superveniente falecimento de parte que possui herdeiros incapazes, deverá haver a intimação do Ministério Público em causa em que o de cujus era sujeito processual e, se positivo, se a ausência de intimação para intervir acarreta a nulidade do processo.
3- Justifica-se a obrigatória intimação do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica quando há interesse jurídico direto do incapaz na causa, como na hipótese em que os herdeiros menores possuem expectativa de direito sobre bens e direitos que poderiam vir a ser recebidos se procedentes as pretensões deduzidas pelo genitor que faleceu no curso da ação.
4- Se inexistente a intimação do Ministério Público quando havia interesse de incapaz, todavia, apenas se deve decretar a nulidade do processo quando houver a demonstração de que a ausência de intimação do Parquet resultou em efetivo prejuízo aos interesses dos incapazes. Precedentes.
5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.
6- Recurso especial conhecido e desprovido”. (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019). [g.n.]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 110 e 313 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega contrariedade aos artigos 355, 464, § 1o, I, e § 2o, e 373, do CPC, em razão da “inexistência da possibilidade de julgamento antecipado da lide vez que requerimento de produção de prova pericial pelas partes foi deferido e, posteriormente, substituída por uma prova pericial produzida unilateralmente pelos Recorrentes”.
Argumenta que “se o Tribunal a quo, não tivesse revogado a produção de prova pericial técnica requerida pelas partes, em detrimento de uma prova pericial produzida unilateralmente, fatalmente a condução do processo poderia ser outra, haja vista que também fundamentou sua decisão com base em um documento rasurado e ilegível, conforme será atacado oportunamente”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “é nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo a quo entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda”. (id 71187951 - p. 6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a configuração de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção probatória e o consequente julgamento antecipado da lide, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. O acolhimento da pretensão recursal no que toca a tese de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1742427/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.